Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702423-29.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACKELINE COSTA DE MENDONCA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a Secretaria desta Eg. Turma já providenciou a alteração do nome do patrono do recorrido nos termos da petição ID 68987817. Indefiro o pedido de restituição de eventual prazo processual para futura manifestação, com a republicação em nome do referido patrono constituído, de atos processuais cujos prazos estejam em curso durante a substituição de patronos. A habilitação de novos advogados para acompanhamento da demanda não impede a fluência dos prazos processuais, em razão da ausência de previsão legal. Não sendo hipótese do parágrafo único do art. 111 do CPC, e inexistindo qualquer irregularidade na intimação dos advogados até então constituídos nos autos, a juntada de substabelecimento, com o objetivo de constituir novo patrono para fins de intimações e notificações, não confere direito à restituição integral do prazo. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito